Tribunal: TJPA
Processo: 0054260-16.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054260-16.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENE NORDESTE CORREA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA E INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença de parcial procedência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito. A autora pleiteia restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis à aposentadoria, percebidas enquanto servidor público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória; (ii) determinar se é possível a repetição dos valores indevidamente descontados; (iii) verificar se houve inovação recursal e ausência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As parcelas questionadas – tais como adicional por tempo de serviço, horas extras, um terço de férias, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, abono de permanência e gratificação de trânsito – possuem natureza transitória ou indenizatória e não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, não se sujeitando à incidência de contribuição previdenciária, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral.

A restituição dos valores indevidamente recolhidos é cabível, uma vez que não se justifica a tributação sem contrapartida previdenciária, sendo inaplicáveis ao caso os princípios da solidariedade e contributividade como fundamentos para legitimar a cobrança indevida.

O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já refutadas e a incluir matéria não tratada na decisão recorrida, como a incidência sobre o 13º salário, incorrendo em inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1º).

A alegação genérica de risco à ordem orçamentária não é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à decisão judicial, especialmente diante da inexistência de prova concreta de prejuízo ou abalo às finanças públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória, não incorporáveis à aposentadoria, como adicionais, auxílios e gratificações eventuais.

É devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis.

A ausência de impugnação específica e a inovação recursal violam o princípio da dialeticidade e autorizam o desprovimento do agravo interno.

O risco genérico à ordem orçamentária não autoriza a suspensão de decisão judicial que determina a restituição de contribuição indevida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12, e art. 201, § 11; CPC, arts. 1.021, § 1º, 319, VI, e 373, I; EC nº 113/2021; LC Estadual nº 039/2002, art. 60-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018 (Tema 163); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0035265-52.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.07.2025; TJPA, ApCiv nº 4062420, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054260-16.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
RENE NORDESTE CORREA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26223892)

interposto por
IGEPPS
, em face de Decisão Monocrática de ID 25523945, que negou provimento ao recurso interposto pela autarquia estadual contra sentença de parcial procedência, na Ação de Obrigação de Fazer em Repetição de Contribuição Previdenciária.

Em suma, o agravante alega que a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência dominante, além de comprometer a estabilidade do erário, requerendo, por isso, a concessão de efeito suspensivo com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Alega que, a parte autora não comprovou adequadamente os fatos constitutivos do direito alegado, violando os arts. 319, VI, e 373, I, do CPC. Nesse sentido, ressalta a inexistência de informações funcionais suficientes quanto à natureza das verbas, à eventual incorporação de cargos comissionados e à existência de cessão com ou sem ônus, o que inviabiliza o exercício da ampla defesa pela autarquia.

Fundamenta e defende ainda, a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, com fundamento nas Súmulas 207 e 688 do Supremo Tribunal Federal, além de jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Afirma que a verba possui natureza salarial e deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Ademais, sustenta a impossibilidade de restituição das contribuições previdenciárias já recolhidas, com base nos princípios da solidariedade, contributividade e razoabilidade, pilares do regime próprio de previdência social dos servidores públicos

Por fim, requerer o IGEPPS que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

A agravada apresentou contrarrazões (Conforme ID n. 27187761), aduzindo a inadmissibilidade do recurso por inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade. Pugna pela manutenção da decisão que reconheceu o direito à repetição dos descontos indevidos, com base na natureza não incorporável das verbas atingidas.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Analiso.

Não merece acolhimento o pleito pelo efeito suspensivo, eis que o mérito da controvérsia já se encontra em fase de análise, razão pela qual se mostra incabível a concessão da medida nesta etapa processual, sobretudo em razão de que o presente voto, como se demonstrará a seguir, negará provimento ao recurso, logo, afastando a probabilidade do direito alegado.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim anteriormente proferida, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante. A discussão restringe-se à legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas parcelas remuneratórias percebidas por servidora pública vinculada ao DETRAN/PA, especificamente: adicional pelo exercício em cargo comissionado, adicional por tempo de serviço, horas extras, adicional de férias (1/3 constitucional), auxílio-transporte, gratificação de trânsito, abono de permanência e auxílio-alimentação, na Ação de Obrigação de Fazer em Repetição de Contribuição Previdenciária.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25523945):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV é uma entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica própria, cabendo-lhe a execução, coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários do regime a que estão sujeitos os servidores estaduais referidos no art. 1º da Lei Complementar nº 39/2002.

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará, englobando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as autarquias, inclusive as de regime especial, e fundações estaduais, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os magistrados, os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os membros do Ministério Público Estadual, os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os aposentados, os militares ativos ou da reserva remunerada e os reformados, objetivando assegurar o gozo dos benefícios nela previstos, mediante a contribuição do Estado, dos militares ativos, dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e os demais critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.

Nesse sentido, o IGEPREV tem por função principal a gestão única do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Estaduais.

Outrossim, os valores arrecadados pelo órgão de lotação do servidor são revertidos para a referida autarquia previdenciária, uma vez que esta é a legal destinatária do mencionado recurso.

Assim, detém o IGEPREV legitimidade passiva para a ação, conforme precedentes desta Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. SEGURADO QUE ESTEVE A SERVIÇO DO ESTADO POR CERCA DE 26 ANOS E CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise reside em verificar se os Apelados possuem direito à pensão por morte do ex servidor, contratado como temporário, permanecendo no Estado ao longo de mais de 26 anos, até advir seu falecimento.

2 - Os Apelados trouxeram Declaração da Coordenadoria de Controle e Movimentação de pessoas, Portaria de nomeação, histórico funcional e protocolo de requerimento de benefício previdenciário junto ao Apelante (Num. 2395846 - Pág. 38/46), documentos que comprovam que o servidor, Antônio Carlos Coelho, exerceu serviços para o Estado do Pará, na função de vigia, mediante contrato temporário, contratação que perdurou de 01.06.1989 a 13.03.2015, data do óbito do servidor.

3 - A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS, porém, observa-se que no caso desta demanda, o recolhimento foi feito ao Fundo de Previdência do Estado do Pará), que por sua vez, não comprovou ter realizado qualquer repasse a outro Instituto de Previdência, devendo assim, ser o responsabilizado pelo pagamento da pensão por morte aos Apelados.

4 - Observa-se que o falecido esteve a serviço do Estado por cerca de 26 anos e contribuiu para o fundo previdenciário estadual, não havendo qualquer evidencia de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir aos Apelados o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal, muito ao contrário, a Apelante manifesta-se em suas razões recursais, informando que os dependentes poderiam ser beneficiados com pensão pelo Instituto Nacional de Seguro Social, quando houver a compensação entre os regimes previdenciários, deixando claro que referida compensação não fora efetivada.

5 - Não havendo prova de contribuição junto ao INSS e não tendo havido qualquer tipo de repasse ou compensação efetivada pelo Réu, não há como se atribuir a responsabilidade do pagamento a outra previdência que não seja a estadual, tampouco deixar em desemparo os filhos de um servidor que contribuiu para previdência local ao longo de anos de trabalho, de forma que sendo a boa-fé um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, o da segurança jurídica, não pode o Apelante alegar não ter responsabilidade em arcar com o pagamento do benefício. Precedentes desta E. Corte.

6-Demonstrados os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelos Apelados, contidos no art. 6º, I e II, e §5º da Lei Complementar da 39/2002, dentre eles a dependência econômica, provas estas devidamente constantes dos autos, vislumbra-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido dos Apelados.

7 - Apelação conhecida e não provida.

8 - Reexame Necessário conhecido e não provido pelos mesmos fundamentos.

(4062420, 4062420, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-06)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR NOMEADO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA NA DELEGACIA REGIONAL DO SUL DO PARÁ (MARABÁ) NO ANO DE 1984, PERMANECENDO NO SERVIÇO PÚBLICO POR 19 (dezenove) ANOS CONTÍNUOS (fls.147), ATÉ O ADVENTO DE SUA MORTE EM 02 DE AGOSTO DE 1999, QUANDO EXERCIA A FUNÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA. 1.Inteligência do disposto no artigo 14 do CPC. Norma processual não retroagirá. Observância dos atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Aplicação dos comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada. 2. Nulidade da citação. Inocorrência. Existência de carta precatória enviada pelo juízo da comarca de Marabá ao juízo da capital. Aplicação do art. 244, do CPC. Princípio da instrumentalidade das formas. Comunicação processual firmada diretamente ao proclamado Procurador chefe da autarquia. Observância à determinação do art. 12, II, do Código de Processo Civil Brasileiro. Preliminar rejeitada. 3. Estabilidade excepcional. Não ocorrência. Servidor falecido não cumpriu a exigência da permanência em serviço público como servidor civil nos cinco anos anteriores a ADCT 19. 4. Pensão por morte. aposentação pelo regime próprio dos servidores públicos no cargo de oficial de justiça. 5. Recursos conhecidos. Recurso do IGEPREV provido parcialmente para afastar o pagamento de valores retroativos e reduzir honorários. Recurso de MARIA APARECIDA AGUIAR DA SILVA não provido. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade.

(2019.02240339-26, 204.782, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-06-05)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 - Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 - Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, “g”, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a)) – Grifei

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

No mérito, a pretensão do IGEPREV diz respeito a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias, não incorporáveis aos proventos do servidor.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS à APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham "repercussão em benefícios". Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade." 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.

(STF, RE 593068, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Assim, diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal, não merece reforma a sentença apelada, considerando que aplicou corretamente o precedente qualificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Analiso que a sentença de origem foi proferida com base em cognição exauriente e reconheceu, de forma precisa, a incidência indevida de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória.

Além disso, constato que o agravante limita-se a reiterar fundamentos já enfrentados e refutados, sem apresentar impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão agravada, incidindo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Também, suscita parcela sobre a qual não houve discussão na decisão agravada, como o 13º salário.

Nesse sentido, a alegação do agravante quanto à legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário revela-se impertinente ao objeto da lide, uma vez que a sentença de origem e a decisão monocrática não determinaram a devolução de valores descontados sobre a referida verba.

Assim, a tese defendida pelo agravante, ainda que respaldada na Súmula 688 do STF, não tem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, pois não impugna de forma específica a devolução das contribuições incidentes sobre as parcelas indevidas, o que já conduz ao desprovimento do Agravo Interno.

Verifico, ainda, que a decisão monocrática examinou adequadamente os documentos constantes dos autos e concluiu, com acerto, pelo direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral, e o entendimento deste Eg. TJPA. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE HORAS-PLANTÃO. NATUREZA EVENTUAL. INAPLICABILIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária e apelação cível, manteve sentença que declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a gratificação por horas-plantão recebida por servidor estadual e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa a descontos previdenciários sobre a gratificação por horas-plantão;

(ii) a referida gratificação possui natureza remuneratória ou indenizatória/eventual;

(iii) é aplicável ao caso o Tema 163 da Repercussão Geral do STF, que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(iv) a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização do indébito tributário, nos termos da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará é parte legítima, pois os descontos foram realizados diretamente em sua folha de pagamento, sendo irrelevante a personalidade jurídica do IGEPREV.

4. A gratificação por horas-plantão tem natureza eventual e compensatória, não sendo incorporável à aposentadoria, conforme legislação estadual (Lei nº 5.810/1994 e Decreto nº 2.395/2006).

5. Aplica-se ao caso o Tema 163 do STF, segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e não incorporáveis aos proventos.

6. A tese de que a verba teria caráter habitual e remuneratório não se sustenta diante da sua natureza jurídica expressamente qualificada como eventual.

7. A atualização do indébito tributário deve observar a Taxa Selic como índice único, conforme previsto na EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021; LC Estadual nº 039/2002, art. 60-A, §1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 118, parágrafo único; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068-RG (Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso); STJ, AgInt no AREsp 1.734.643/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/10/2021; TJPA, ApCiv nº 0035265-52.2012.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0035267-22.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025).
(grifo nosso).

Ressalto, que a mera alegação de risco à ordem orçamentária não é suficiente para justificar a suspensão da decisão judicial, sobretudo na ausência de demonstração concreta e específica de prejuízo, além de que, a alegação configura inovação recursal, pois a matéria não fora devolvida a este órgão
ad quem
aquando do apelo.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25523945, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025